Tribunal: TJSP
Processo: 0003371-05.2017.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003371-05.2017.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado MARIA DE FATIMA
MARINHO SOUSA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003371-05.2017.8.26.0348 -Voto no 26.633
2
Apelação Cível no 0003371-05.2017.8.26.0348
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Apelado: Maria de Fatima Marinho Sousa
Comarca: Mauá
Voto no 26.633
ACIDENTE DO TRABALHO – CUSTEIO DA PERÍCIA
MÉDICA – OBREIRA ISENTA DE CUSTAS E VERBAS
RELATIVAS A SUCUMBÊNCIA, POR FORÇA DO
ART. 129 DA LEI 8.213/91 - IMPOSSIBILIDADE DE
CONDENAÇÃO DO AUTOR AO REEMBOLSO DO
VALOR DESPENDIDO PELA AUTARQUIA COM OS
HONORÁRIOS PERICIAIS.
Apelo autárquico desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida pela parte obreira
alegando padecer de LER no membro superior direito, contraídos no
exercício de suas atividades profissionais, o que teria causado a redução
de sua capacidade para o trabalho e conduziria ao direito à percepção do
benefício acidentário.
A ação foi julgada improcedente (fls. 301/305).
O INSS opôs embargos de declaração que foram rejeitados
(fls. 309/310).
Em seguida, interpôs recurso de apelação pugnando pelo
ressarcimento do valor que antecipou a título de honorários periciais.
Argumenta que, sendo a autora beneficiária da Justiça Gratuita, cabe ao
Estado tal pagamento. Pede, assim, que tal condenação seja inserida na
r. sentença (fls. 313/314).
O recurso não foi respondido (fl. 320 - certidão).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003371-05.2017.8.26.0348 -Voto no 26.633
3
É o relatório.
O recurso do INSS não merece acolhida, visto que a lei
previdenciária isenta o segurado do pagamento de qualquer verba
relativa à sucumbência, como o reembolso dos honorários periciais
antecipados pelo INSS:
"Artigo 129 (...).
Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o
inciso II deste artigo é isento do pagamento de quaisquer
custas e de verbas relativas à sucumbência.".
Demais disso, é certo que o autor não é beneficiário da
Justiça Gratuita prevista na Lei 1.060/50 ou nos arts. 98 e ss. do NCPC,
mas sim de isenção específica prevista em lei especial, motivo por que
também não merece amparo o pedido de reembolso pela Fazenda
Estadual.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator